Tribunal: STF
Processo: ARE 1468472
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 958. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROFESSORA MUNICIPAL. READEQUAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. ATIVIDADES EXTRACLASSE: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Rio Grande do Sul:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTIAGO. MAGISTÉRIO. HORA ATIVIDADE/EXTRACLASSE. LEI FEDERAL Nº 11.738/08. CONSTITUCIONALIDADE DO § 4º ARTIGO 2º DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 RECONHECIDA. TEMA Nº 958 DO STF. POSSIBILIDADE. LEIS MUNICIPAIS NºS 576/2007 E 1.635/2022. PREVISÃO EM FRAÇÃO INFERIOR À PREVISTA NA LEI FEDERAL (DE UM TERÇO). IMPLEMENTAÇÃO E DIFERENÇAS DEVIDAS ATÉ A EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO COM A EDIÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.635/2022. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO MAGISTÉRIO. VALORES DEVIDOS COM BASE NO VALOR DA HORA-AULA ‘NORMAL’ DO PROFESSOR/AUTOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 6, e-doc. 17). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal contrariado o caput do art. 18 e o inc. I do art. 30 da Constituição da República.



    Assinala que “as horas atividade são legalmente destinadas a preparação e avaliação do trabalho didático (...). O objetivo da legislação ao prever 1/3 de carga horária para hora atividade é garantir condições de trabalho adequadas para melhorar a qualidade da educação pública. Portanto não pode se tratar horas-atividades como folga, cabendo à secretaria da educação e às escolas, dentro de sua proposta pedagógica, organizar as atividades do professor de comum acordo com ele e de modo a torná-las as mais produtivas possíveis para a melhoria da qualidade da educação pública ofertada. Porém, o artigo 18 da CF/1988, acrescido do dispositivo verificado no artigo 30 do mesmo diploma, evidencia que a autonomia municipal é plena em assuntos de seu interesse” (fl. 9, e-doc. 19).



    Menciona que “a decisão do STF no tocante ao dispositivo da Lei 11.738/2008, que trata da observância de 2/3 da carga horária dos professores para interação com os educandos, somente revelou expressamente que não ofende a constituição. Contudo, inobstante não ofender a Carta da República, a LEI federal não pode impor ao ente municipal sua adoção em toda extensão, ou seja, uma LEI federal não pode sobrepor-se a uma cláusula pétrea, como o art. 30, I, que dita de forma clara a competência do Município gerir seu quadro de pessoal a carga horária de seus servidores e o número de horas que são destinadas para preparação de horas atividade” (fl. 11, e-doc. 19).



    Pede o provimento do recurso extraordinário. 



    3. O recurso extraordinário teve o seguimento negado pela aplicação do Tema 958 da repercussão geral e foi inadmitido pela incidência das Súmula n. 280, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HORA-ATIVIDADE. COMPOSIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 958 DO STF. LEI LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. RECURSO NÃO ADMITIDO QUANTO ÀS DEMAIS QUESTÕES” (e-doc. 22). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante salienta que “não merece ser mantida a decisão ora atacada, uma vez que consoante se verá adiante, há expressa contrariedade ao disposto nos artigos 18, 30, inciso I, ambos da Constituição Federal. Muito embora os dispositivos constitucionais violados não tenham constado expressamente na decisão vergastada, há muito se discute, neste processo, é que no poder público, onde os cargos e os empregos são definidos por legislação própria e os ocupantes desses cargos são regidos por estatutos, não se aplica a legislação federal, mas sim a Lei Municipal específica que criou o cargo” (fl. 3, e-doc. 25).



    Sustenta que, “o art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008 está vigente, mas sua aplicabilidade e obrigatoriedade de cumprimento é controversa considerando os posicionamentos divergentes existentes entre o STF e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Devendo nesse caso prevalecer a LEI do Município que regulamenta o plano de carreira de cada professor. Assim sendo, não pode o recorrente não ter seu recurso analisado, pela simples alegação do desembargador de que a matéria discutida não pode ser afrontada por incidência da súmula 280 STF e por afronta ao TEMA 958 do STF” (fl. 14, e-doc. 25).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. O Primeiro Vice-Presidente da Turma Recursal de origem aplicou o Tema 958 da repercussão geral e, nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, nestes termos: 



    “O Supremo Tribunal Federal, no RE 936.790/SC (TEMA 958), em sede de repercussão geral, assentou que ‘É constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse’ (...)



    Na espécie, o Órgão julgador reconheceu a constitucionalidade do artigo 2º, § 4º, da Lei n.º 11.738/2008, o que está de acordo com o aludido paradigma (...)



    Conforme visto, a decisão está de acordo com o RE 936.790/SC (TEMA 958), e o recurso esbarra no óbice supracitado, razão pela qual deve ter seguimento negado (...)



    Ante o exposto, (I) NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o RE 936.790/SC (TEMA 958)” (fls. 2-5, e-doc. 23).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou de Turma Recursal, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



      “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.390.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.9.2022).



    O agravante não interpôs, na Turma Recursal de origem, o agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 958 da repercussão geral.



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, a Relatora dirimiu a controvérsia com os seguintes fundamentos:



    “A Lei Federal nº 11.738/08, além de fixar o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, no § 4º do artigo 2º regulamentou a respeito da jornada de trabalho da referida categoria (...)



    E no que se refere ao aspecto temporal dos efeitos da ADI nº 4.167, via Embargos de Declaração, ficou definido que a Lei nº 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011 (...)



    Do mesmo modo, a constitucionalidade da jornada extraclasse (hora atividade), com base na Lei Federal nº 11.738/08 (Piso Salarial Nacional do Magistério Público da Educação Básica), foi declarada quando do julgamento do Tema nº 958 do STF (...)



    Destarte, reconhecida a constitucionalidade do § 4º do artigo 2º da Lei Federal nº 11.738/2008, inconteste o direito de todo professor da rede básica de reserva da fração mínima de um terço da carga horária para dedicação às atividades extraclasse, nenhuma lei podendo dispor de forma diversa,portanto.



    Na hipótese, no Município, há previsão sobre a hora atividade nas Lei Municipal nº 576/2007 - Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal, in verbis: ‘Art. 25 O regime normal de trabalho dos profissionais da educação, com atuação no ensino infantil, no ensino fundamental de 1ª a 8ª Séries será de 24 h semanais sendo que 20 horas no exercício de horas-aula e 4 horas dessa carga horária fica reservada para horas atividades’ (....)



    Posteriormente, sobreveio a Lei Municipal nº 1.635/2022, que alterou a lei anterior, definindo o seguinte: ‘Art.25º - O regime normal de trabalho dos profissionais da educação, com atuação na educação infantil, no ensino fundamental de 1º ao 9º ano será de 24h semanais sendo que 16 horas no exercício de horas-aula e 8 horas dessa carga horária fica reservada para horas atividades.’



    No entanto, a previsão da Lei Municipal nº 576/2007 é inferior à prevista na Lei Federal, ou seja, a reserva da carga horária dedicada às horas-atividade prevista na legislação municipal é inferior à de 1/3 prevista na Lei Federal.



    Diante disso, há diferenças referentes ao período de 27/04/2011, respeitando-se a prescrição quinquenal, até a vigência da Lei Municipal nº 1.635/2022 – conforme fixado na sentença, que devem ser pagas. Certo é que a reserva da carga horária dedicadas às horas-atividade prevista na legislação municipal, até a implementação da reserva da fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse prevista na Lei Federal, devem ser, no cálculo, compensadas com as horas ainda devidas” (fls. 1-3, e-doc. 17). 



    Rever as decisões das instâncias do Juizado Especial demandaria reexame da legislação infraconstitucional e da legislação local aplicáveis ao processo (Lei municipal n. 576/2007, Lei municipal n. 1.635/2022 e Lei federal n. 11.738/2008). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. EDUCAÇÃO BÁSICA. JORNADA DE TRABALHO. PAGAMENTO DE HORAS DE ATIVIDADE EXTRACLASSE. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.420.286-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.4.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.359.991-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.3.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito administrativo. Jornada de trabalho de professor de educação física. Conflito aparente de normas. Impossibilidade de análise de legislação local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência do Enunciado 280 da Súmula desta Corte. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 647.059-AgR, Relator o Ministo Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.3.2012).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora